Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705955-81.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 49692800): CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.216.078 (TEMA 1.062). DISSONÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito dos recursos extraordinários repetitivos, em seu artigo 1.040, inciso II, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.216.078, firmou tese no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema no 1062). 3. Tendo em vista que, no âmbito federal, os tributos são corrigidos mediante a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deve ser este o teto a ser aplicado para fins de atualização monetária de tributos de competência do Distrito Federal. 4. A Taxa SELIC tem por finalidade a recomposição do poder aquisitivo da moeda, funcionando como mecanismo de correção monetária, bem como de remuneração do capital, assumindo feição de juros de mora, circunstância que torna incabível a sua incidência de forma cumulada com juros moratórios. 5. Em conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1062, sempre que o índice de recomposição monetária dos créditos de competência tributária do Distrito Federal, exigíveis no período de vigência da Lei Complementar Distrital no 435/2001 (INPC acrescido de juros de mora de 1%), superar o índice de correção fixado para tributos federal (Taxa SELIC), deve prevalecer este último fator. 6. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Recurso de apelação interposto pela parte autora parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, 489, § 1o, e 1022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) Lei Complementar Distrital 943/2018, afirmando a possibilidade de revisão dos tributos vencidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Também não merece trânsito o apelo em face da suposta contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 11, 489 e 1022 do CPC quando o recorrente se limita a afirmar de forma genérica a ofensa aos referidos normativos, sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada ou estaria deficientemente fundamentada no acórdão proferido em embargos de declaração e a sua efetiva relevância para o julgamento da causa. Incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo constitucional no que tange à mencionada ofensa à Lei Complementar Distrital 943/2018. A uma, pois a parte recorrente deixou de indicar o artigo tido por violado, incidindo, assim, o enunciado sumular 284 do STF, segundo o qual “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). A duas, porque, ainda que tal óbice pudesse ser superado, tratar-se ia de análise de lei distrital, o que atrai a incidência do enunciado 280 da Súmula da Corte Suprema, a saber: “(...) o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 53450454. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014